Tribunal: TJES
Processo: 0012115-02.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012115-02.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO: DROGARIA E PERFUMARIA FARMA CERTA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE MEDICAMENTO ERRADO. INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. REAÇÕES ADVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FARMÁCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DOS VALORES VERTIDOS PARA CONVALESCENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1)
Ao indenizar extrajudicialmente a apelante pelos dias não trabalhados, a postura adotada pela funcionária do estabelecimento é compatível com o reconhecimento de imprudência ou imperícia, inexistindo prova de dolo ou coação que vicie a manifestação de vontade.

2)
A teor do inciso III do art. 932 do CPC, o empregador é responsável pelos danos causados por empregados ou prepostos no exercício da função.

3)
Sob a ótica do CDC, as farmácias respondem objetivamente nas hipóteses de venda de medicamento diverso do prescrito, tratando-se de falha de prestação do serviço. Precedentes.

4)
Há relação de concausalidade entre a medicação indevidamente ingerida e o consumo de derivados de cacau que configura a culpa concorrente da vítima.

5)
É razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial em R$ 5.000,00, valor que se releva condizente às particularidades da causa, sem configurar locupletamento ilícito.

6)
A indenização por danos materiais deve se ater aos danos emergentes, descabendo a condenação por lucros cessantes, haja vista a composição extrajudicial a esse desiderato.

7) Recurso parcialmente provido.
Honorários advocatícios fixados em 10%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir eventual responsabilidade da apelada em razão da venda de medicamento diverso do receitado.

Segundo se depreende, a apelante narra ter se dirigido ao estabelecimento da recorrida para adquirir
Cloridrato de Ranitidina
, indicado para tratamento de gastrite, oportunidade em que lhe fora vendida, supostamente por engano, uma caixa de
Alopurinol
, medicamento indicado ao tratamento de gota e cálculos renais.

Aduz ainda que, após uso contínuo deste medicamento, apresentou grave manifestação alérgica (fls. 62/66), necessitando de atendimento nosocomial (fl. 53).

Pois bem. Devidamente documentados os sintomas, impende perquirir a prática de ato ilícito e a causa do processo alérgico enquanto pontos controvertidos.

Destaque-se que a decisão de saneamento (fl. 177/178) invertera o ônus da prova relativamente à venda equivocada e responsabilidade do fornecedor.

No caso, o cupom fiscal (fl. 37) faz prova da aquisição do medicamento
Alopurinol
no estabelecimento da apelada, não sendo possível aferir se o documento apresentado é a primeira ou a segunda via, informação relevante para elucidar o momento da aquisição do produto, isto é,
se a compra ocorrera antes ou após a sintomatologia
.

Ao indenizar extrajudicialmente a apelante pelos dias não trabalhados (recibo de fl. 960), a postura adotada pela funcionária da apelada é compatível com o reconhecimento de imprudência ou imperícia, inexistindo prova de dolo ou coação que vicie a manifestação de vontade.

A teor do inciso III do art. 932 do CPC, o empregador é responsável pelos danos causados por empregados ou prepostos no exercício da função,
in verbis
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Sob a ótica do CDC, as farmácias respondem
objetivamente
nas hipóteses de venda de medicamento diverso do prescrito, tratando-se de
falha de prestação do serviço
:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Venda de medicamente errado.
Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da ré. Incidência do CDC. Farmácia que vendeu medicamento - RENITEC - para controle de pressão alta e melhora do desempenho do coração, enquanto que a autora pretendeu adquirir o remédio - RETEMIC - para tratamento de incontinência.
Consumidora que fez uso do medicamento por 15 dias e experimentou os sintomas de fortes dores na cabeça, moleza, sonolência, enjoo, alteração da pressão arterial e batimento cardíaco. Responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor independentemente de culpa, não comprovadas as excludentes de responsabilidade
. Dano material. Restituição do valor da compra não impugnado. Dano moral. Ocorrência - "in re ipsa". Presunção de que a consumidora experimentou os sentimentos de aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar quando se deu conta de que ingeriu um medicamento com princípios ativos diversos e com inúmeros efeitos colaterais com potencial para causar danos à sua saúde. Indenização. Valor reputado excessivo pela ré. Redução. Não cabimento. Montante fixado que não é exagerado, mas alinhado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1068284-76.2019.8.26.0002; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DROGARIA. VENDA DE REMÉDIO DIVERSO DO PRESCRITO NA RECEITA MÉDICA. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO FORNECIMENTO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIADO. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE.

I. Pela teoria do risco do empreendimento, consagrada nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor,
os fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes que envolvem o fornecimento de produtos e a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham
.

II. Responde civilmente pelos danos causados a drogaria que vende ao consumidor medicamento diverso daquele que consta do receituário médico que lhe é apresentado no ato de aquisição.

III. Caracteriza dano moral a angústia e a aflição decorrentes das reações adversas ocorridas depois da ingestão de remédio inadequado e do atendimento médico emergencial que se fez necessário.

IV. A integridade física e psíquica da pessoa humana compõe os atributos da personalidade e sua vulneração traduz dano moral que deve ser compensado pecuniariamente.

V. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente.

VI. Mantém-se o valor arbitrado para a compensação do dano moral que traduz avaliação bem refletida, sobretudo quando alia o equilíbrio entre a justa indenização e a vedação ao enriquecimento ilícito.

VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 837467, 20110610115362APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 17/12/2014. Pág.: 348)

Relativamente ao nexo causal, o relatório de fl. 100-v.º, associado ao comprovante de alta médica de fl. 119, informam a possível concausalidade. É de se conferir:

“Relatório

Paciente Fabiola Aparecida dos Santos consultou em 15/4/2015 com quadro de urticária generalizada compatível com farmacodermia (reação alérgica causada
provavelmente
por uso de Alopurinol).

Não existe teste dentro da alergia que possa afirmar a reação a esta substância, sendo hipótese terapêutica eminentemente clínica, com a medicação prescrita o paceiente tem evoluído bem”.

[...]

“Comprovante de Alta Médica

Exantema urticariforme por todo o corpo há 5 dias. Consulta há 2 dias com alergista e segundo paciente verificado processo alérgico ao cacau. Estava em uso de alopurinol por 20 dias por engano, pois deveria usar entre outros a ranitidina prescrita por gastro (hist. de refluxo)”

Apesar da inconclusividade do laudo pericial, é mister reconhecer a relação de
concausalidade
entre a medicação indevidamente ingerida e o consumo de derivados de cacau (culpa concorrente da vítima), sem prejuízo da assunção de riscos pelo fornecedor em razão da atividade econômica exercida, haja vista que os fornecedores respondem objetivamente pela má prestação de serviços, na esteira do artigo14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nessa linha intelectiva, evidenciados os elementos ensejadores da responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar.

Considerando a capacidade financeira das partes, a culpa concorrente, a dor e angústia experimentada pela vítima, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório extrapatrimonial em R$ 5.000,00, valor que se releva condizente às particularidades da causa, sem configurar locupletamento ilícito.

Os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 54 do STJ), segundo o índice da CGJES, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com o IPCA. Após a citação, deverá incidir apenas a Taxa Selic.

A indenização por danos materiais deve se ater aos danos emergentes, no valor de R$ 131,59, corrigido pelo IPCA desde a data de dispêndio com medicamentos.

Descabe a condenação por lucros cessantes, haja vista a composição extrajudicial a este desiderato (recibo de fl. 163), celebrada no valor de R$ 2.059,96, conforme informado em contestação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou parcial
provimento
para julgar a ação parcialmente procedente.

Via de consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a
Fabiola Aparecida dos Santos

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98 do CPC) em virtude da gratuidade de justiça.

Condeno ainda
Drogaria e Perfumaria Farma Certa Ltda.
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)